Tribunal: TJDFT
Processo: 0735292-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735292-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICCE BEACH GESTAO DE EMPREENDIMENTO LTDA AGRAVADO: CECILIA DE PAULA TORRES PARENTE, LEONARDO DE CARVALHO E SILVA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 43101443. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 11:19:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador